Tribunal: TJES
Processo: 5000991-70.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-09-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000991-70.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSWALDO NUNES MOREIRA JUNIOR
RECORRIDO: SOTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000991-70.2022.8.08.0049

RECORRENTE:
OSWALDO NUNES MOREIRA JUNIOR

RECORRIDO: STRUCK DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA. REALIZAÇÃO E NOVA COMPRA E VENDA SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. PEÇAS DE CORTESIA ENCAMINHADAS A REQUERIDA APENAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA DEFESA. RECURDO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8624844. Contrarrazões

apresentadas, id. 8624847, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8624844), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8624842), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
:

“
Do exposto,
rejeito os pedidos do autor e acolho o pedido contraposto
, com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC)
, para
condenar
o requerente a pagar à parte requerida o valor do cheque sustado, nº 700027, emitido em 10.05.2022, de R$ 3.619,75 (três mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

Sobre este valor deve-se acrescer juros de mora legais desde a data da citação e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do protesto, 18-07-2022
.”

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com reparação moral, na qual a parte autora alega, em síntese,
que em maio de 2021 adquiriu peças de caminhão junto a requerida, que se trata de uma revendedora, tendo as peças apresentado defeito. Sustenta que em novembro de 2021 contatou a requerida para a realização da troca das peças e a ré condicionou referida troca à emissão de cheques caução. Afirma que recebeu as peças novas em substituição as peças com defeito e as instalou no caminhão, no entanto, a ré não devolveu os cheques dados em garantia, de modo que houve por bem sustá-los. Aduz que, em seguida, tomou conhecimento de que a ré havia protestado os títulos. Postula pela declaração de inexistência da dívida, bem como reparação moral.

Em sua defesa, a requerida afirma que em abril de 2021 o autor realizou junto a requerida compra de peças para serem aplicadas em seu caminhão, no valor de R$ 12.889,49 ( doze mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos). Sustenta que o negócio jurídico realizado entre as partes em novembro/dezembro de 2021 foi de compra e venda de novas peças no valor de R$ 18.098,73 ( dezoito mil e noventa e oito reais e setenta e três centavos; que nunca foi solicitado cheque caução do autor, o que se evidencia pelo fato de que não seria viável caucionar uma operação com cinco cheques parcelados. Postula em sede de pedido contraposto condenação do autor no valor de R$ 18.098,73 ( dezoito mil e noventa e oito reais e setenta e três centavos), referente ao valor da compra.

Em petição posterior, id.

8624425, a requerida informou que as peças adquiridas em abril foram encaminhadas ao fabricante, retornando com improcedência sobre o defeito, afirmando que o problema ocorreu por erro de

mecânico e que o retorno dos laudo se deu posteriormente a propositura da demanda e da defesa. Afirma que o fabricante enviou peças de cortesia, o que não afasta a aquisição dos produtos objeto da ação.

Em sede de recurso o autor requer a reforma da r. sentença de primeiro grau sustentando que em que pese a fabricante informar que não existir defeito de fabricação na peça adquirida, enviou reposição das peças por cortesia comercial e q requerida não as repassou ao recorrente, o que demonstra má-fé. Afirma que o juízo de primeiro grau não observou que a fabricante forneceu as peças novas como cortesia, o que modifica a lide.

A requerida em contrarrazões, afirma que a compra das peças novas decorreu de má aplicação das anteriores adquiridas. Afirma que a ação foi proposta em 20/07/2022, a contestação foi apresentada em 18/08/2022 e a resposta da fabricante ocorreu em 07/12/2022; que quando da resposta da fabricante havia
direito litigioso, não havendo que falar em restituição da cortesia proposta pelo fabricante, até pelo fato de que o conhecimento dessa cortesia foi depois da ação ter sido proposta e da realização da defesa.

No mérito,
trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, o ponto controvertido nos autos cinge em verificar se houve compra e venda de novas peças ou se houve emissão de cheques como garantia ( cheques caução).

Pois bem, da análise dos autos, entendo que a r. Sentença não merece modificação, dado que conforme consignado em sentença, foi esclarecido ao M.M Juiz de primeiro grau, quando da audiência realizada, que foi dado ao autor a opção de aguardar o parecer da fabricante ( sobre a existência ou não do defeito, o que daria ao autor direito de troca) ou adquirir novas peças. Desta feita, ao emitir os cheques foi convencionado um negócio jurídico sob condição suspensiva, como bem observou a r. Sentença a quo, in verbis:

“Nesse caminhar, extrai-se que o autor emitiu em 10-03-2022 cinco cheques em favor da ré, por ocasião de um negócio jurídico celebrado entre eles em novembro e dezembro de 2021 - estes
fatos são incontroversos
.

Os depoentes, de seu turno, esclareceram ao Exmº. Juiz que presidiu a audiência que a ré, no momento em que recebeu a reclamação do autor de que as peças adquiridas estavam com defeito, deu a ele a opção de
aguardar o parecer da fabricante (sobre existir ou não defeito, que levaria ao direito de troca) ou de adquirir novas peças.

Pode-se afirmar, portanto, que, se o autor emitiu os cheques neste momento, o fez para imediatamente adquirir novas peças (ainda que a título de caução fosse, no aguardo da decisão da fabricante\assistência técnica.

Mas, uma vez que as peças ditas defeituosas
foram enviadas para assistência técnica,
a única conclusão a que se pode chegar é que o autor, de fato, deu os cheques (pós datados entabulando uma compra e venda sujeita a evento futuro) apenas como garantia, pois se tivesse simplesmente adquirido novas peças, a ré não teria razão alguma para enviar as peças ditas defeituosas para análise pela assistência técnica.

Veja: ou a ré vende peças novas e não manda as velhas para análise (em uma compra e venda perfeita no momento do ato); ou entrega peças novas ao autor e recebe dele cheques (caução) para aguardar a análise, pela assistência técnica, da existência ou não do defeito nas peças antigas, condicionando o negócio de compra e venda a este parecer!

Estou certo, diante de tudo quanto até aqui se narrou, que foi esta última hipótese o que aconteceu.

Logo, as partes celebraram um negócio jurídico de compra e venda
condicionado a evento futuro e certo
(parecer da assistência técnica) que, sendo desfavorável ao consumidor, levaria à compensação dos cheques e, sendo favorável ao consumidor, à devolução dos cheques sem compensação.

Ocorre que o autor afirmou na inicial que ′′os cheques não foram devolvidos ao Autor, que na data próxima ao vencimento do primeiro título, o sustou, bem como os demais cheques emitidos′′.

O caminho tomado pelo requerente não foi aquele que a Lei autoriza. Isso porque, os cheques não lhe foram devolvidos não por capricho da ré, mas em razão da implementação da condição que lhe era desfavorável, de modo que o negócio de compra e venda se perfez.

Caberia ao autor, diante do implemento da condição (resposta negativa da fabricante) questionar a perícia feita, mas optou por simplesmente sustar os cheques que foram emitidos em razão do negócio condicionado.

O Código Civil, ao tratar das condições suspensivas, como esta que celebraram as partes, dispõe:

Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.

Art. 129. Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveita o seu implemento.

Pode-se a contrário senso do art. 125 afirmar que, uma vez que a compra e venda realizada entre as partes estava sujeita à condição suspensiva (o parecer favorável da fabricante\assistência imporia a concretização da venda e o parecer desfavorável à extinção da compra) o direito da vendedora (portadora dos títulos) se consolidou no dia em que a fabricante afirmou que as peças não tinham defeito de fabricação.

E, na forma do art. 129, o autor só poderia obstar o direito da vendedora se comprovasse a malícia dela em levar a efeito o implemento da condição, ou seja, a interferência da ré na solução dada pela fabricante\assistência.

Observo, todavia, que a sustação dos cheques, como feito pelo autor, foi ilegal e intempestiva; que a assistência técnica\fabricante não é parte nesta ação; e que nada há nos autos que me convença de que a requerida agiu com malícia ou má-fé para influenciar na pericia e na decisão da assistência técnica.

Até porque, salvo melhor juízo, parece-me que toda a transação foi feita de modo a tentar auxiliar o consumidor. A ré poderia ter simplesmente dito para ele que aguardasse a análise das peças ditas defeituosas pela assistência técnica, com o caminhão (sua ferramenta de trabalho) parados, mas, para beneficiá-lo, ofereceu-lhe a opção do negócio condicionado.”

Em relação a peça de cortesia oferecida, verifico que as mesmas apenas foram fornecidas após o ajuizamento da presente ação e após a apresentação da defesa, id. 8624425, não havendo em que se falar em ma-fé da requerida.

Entendo que houve uma compra e venda condicionada a uma condição suspensiva, e com a confirmação de inexistência e defeito a condição foi implementada, qual seja, a compra e venda das novas peças, devendo, por conseguinte, ocorrer a compensação dos cheques, que foram sustados, indevidamente, pelo autor.

Caso o autor quisesse aguardar a resposta da requerida, deveria fazê-lo, sem emitir os cheques, implementando o negocio condicionado, e, se não concordasse com a resposta da fabricante em relação a existência ou não de defeito no produto adquirido, deveria contestá-la, mas assim não o fez.

Entendo que a peça de cortesia fornecida posteriormente não descaracteriza o negócio sob condição suspensiva realizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia
,

suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)